Tribunal: TJBA
Processo: 8001071-06.2023.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001071-06.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL A MENOR PORTADORA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DIANTE DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária cível interposta nos termos do art. 496, I, do CPC, em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar ao Estado da Bahia e ao Município de Luís Eduardo Magalhães o fornecimento contínuo da fórmula alimentar Novamil Rice à menor Antonella Souza Soares, diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), conforme prescrição médica. O Município suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou ausência de previsão orçamentária, não padronização do insumo pelo SUS e violação à reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva o fornecimento de insumo relacionado à saúde; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de fórmula alimentar não padronizada pelo SUS quando comprovada sua necessidade clínica; (iii) determinar se é cabível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental social, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, diretamente relacionado ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que autoriza sua exigibilidade judicial como direito público subjetivo.

A prestação de serviços de saúde possui natureza solidária entre os entes federativos, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da demanda, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

A imprescindibilidade do insumo pleiteado encontra-se comprovada por laudos médicos e relatórios clínicos que atestam o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca e indicam a fórmula alimentar específica como tratamento necessário à saúde da menor.

A ausência de incorporação do insumo aos protocolos do SUS não impede sua concessão judicial quando demonstradas a necessidade terapêutica e a inexistência de alternativa eficaz disponibilizada na rede pública de saúde.

A invocação da reserva do possível ou da ausência de previsão orçamentária não pode prevalecer sobre a garantia do mínimo existencial, sobretudo em situações que envolvem a proteção da saúde de criança, destinatária de prioridade absoluta nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública constitui medida legítima para assegurar a efetividade das decisões judiciais, especialmente em demandas que tutelam direitos fundamentais, mostrando-se razoável e proporcional o valor estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário não provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo de demanda que objetiva o fornecimento de tratamento ou insumo médico.

O Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de insumo ou tratamento não padronizado pelo SUS quando comprovadas a imprescindibilidade terapêutica e a inexistência de alternativa eficaz disponível na rede pública de saúde.

A reserva do possível não pode obstar a concretização do mínimo existencial em demandas que visam assegurar o direito fundamental à saúde, especialmente quando se trata de criança.

É admissível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à tutela do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; 227. CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral. TJSP, Apelação nº 1512085-46.2023.8.26.0451, Rel. Des. Francisco Shintate, 7ª Câmara de Direito Público, j. 16.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001071-06.2023.8.05.0154
, em que figuram como remetente
JUIZO DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,
e interessados
A. S. S
.
, representado por RMAYARA SOUZA LIMA
, e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia,
EM CONFIRMAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua relatora.